Tribunal: TJPA
Processo: 0802030-20.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802030-20.2021.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOCINALDO DE JESUS DE SOUSA BATISTA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO MINISTERIAL INTERPOSTA CONTRA A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CRIME DE AMEAÇA. NÃO ACOLHIMENTO. HIPÓTESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DÚBIO PRO REO
. PRESENTE, AINDA, DÚVIDA QUANTO A TIPICIDADE DO FATO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. APELAÇÃO MINISTERIAL CONHECIDA E IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I.
É cediço que vigora no Direito Processual Penal o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz formará a sua convicção pela livre apreciação das provas. Todavia, ao prolatar édito condenatório, o juiz deve fazê-lo fundamentadamente, com base naquilo que foi apurado durante a instrução criminal. É comezinho que a absolvição por insuficiência de provas consagra o princípio do
in dubio pro reo
, o qual recomenda a absolvição do acusado, quando a prova existente não é segura e firme para sustentar o édito condenatório. Assim, diante da dúvida, deve o julgador prolatar sentença absolutória;

II.
Assiste razão ao magistrado ao absolver o recorrido. Inexistindo prova segura, sólida e precisa capaz de formar um juízo de condenação criminal, devem prevalecer os princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
. Ainda que assim não fosse, existe dúvida quanto a tipicidade do fato, pois o tipo penal do art. 147 do CPB exige a comprovação de promessa de mal grave, injusto e futuro capaz de causar na vítima real temor da possibilidade de seu cumprimento. Na hipótese, não se vislumbra promessa de mal grave nas palavras do ofendido, tampouco é crível que elas sejam capazes de gerar real temor na ofendida.
Absolvição mantida.

Apelação conhecida e improvida.

Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do apelo e julgá-lo
improvido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,
inconformado com a absolvição do recorrido
JOCINALDO DE JESUS DE SOUSA BATISTA
, pela prática do crime de ameaça, tipificado no art. 147 do CPB,
interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial de Violência Doméstica Contra a Mulher de Santarém/PA.

Nas suas razões, o órgão ministerial afirmou que a materialidade e a autoria do delito restaram comprovadas pelo depoimento da vítima, a qual narrou, durante a instrução processual, os episódios em que foi ameaçada pelo recorrido. Desta forma, requereu o conhecimento e
provimento do recurso
de apelação, a fim de que a sentença

absolutória
seja reformada e o

apelado seja condenado pelo crime de ameaça.

Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo
conhecimento e

improvimento

da apelação
. Nesta superior instância,
o
custos legis
se

manifestou pelo

provimento do apelo ministerial.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na inicial acusatória, o
delito foi assim narrado:

“[...] Consta nos autos do inquérito policial em epígrafe que, no dia 23/07/2021, por volta de 12h20min, em via pública1 , nesta cidade, JOCINALDO DE JESUS DE SOUSA BATISTA, ameaçou sua ex companheira GIZELI FERREIRA MIRANDA, ao dizer-lhe: “vai pensando que eu estou sozinho” e, mais tarde, “não sei onde estou com a cabeça que não te dou um tapa”, deixando-a temerosa. A vítima estava no aeroporto com a filha do casal, momento em que o denunciado lhe ameaçou com as seguintes palavras: “não sei onde estou com a cabeça que não te dou um tapa”. O denunciado foi qualificado indiretamente à pg. 03 – doc. 31637882, em razão de não se ter obtido resposta acerca da carta precatória emitida através do ofício 438/2020 – DEAM/STM. Consta a representação da vítima às fl. 05. Por todo o exposto, denuncio JOCINALDO DE JESUS DE SOUSA BATISTA como incurso no art. 147, c/c artigo 5º, I e artigo 7º, II, da Lei nº 11.340/06, do Código Penal, e que sob as devidas formalidades e rigores legais, seja ele processado e condenado por sentença que julgue totalmente procedente a imputação que lhe foi formulada, inclusive para reparação dos danos causados pela infração penal (art. 387, inc. IV, do CPP), fixando valor mínimo para tal indenização, por ser medida de Justiça! [...]” (SIC)

São os fatos.

É cediço que vigora no Direito Processual Penal o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz formará a sua convicção pela livre apreciação das provas. Todavia, ao prolatar édito condenatório, o juiz deve fazê-lo fundamentadamente, com base naquilo que foi apurado durante a instrução criminal. Também é comezinho que a absolvição por insuficiência de provas consagra o princípio do
in dubio pro reo
, o qual recomenda a absolvição do acusado, quando a prova existente não é segura e firme para sustentar o édito condenatório.
Assim,

diante da dúvida intransponível, deve o julgador

prolatar sentença absolutória.

O crime pelo qual o recorrido foi absolvido está descrito na

redação do art. 147 do CPB, nos seguintes termos:

“Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa ”

O órgão ministerial requereu a condenação do apelado. No entanto, assiste razão ao magistrado ao absolver o recorrido, reconhecendo a insuficiência do acervo probatório. Com efeito, ainda que a palavra da vítima tenha especial relevância em delitos deste jaez, não se admite que esteja isolada nos autos. Deve haver a conjugação do depoimento da vítima com as demais provas obtidas na instrução criminal.

Na hipótese, em todos os episódios narrados na exordial acusatória, a vítima estava próxima de pessoas que poderiam corroborar o seu depoimento. No primeiro momento, quando o recorrido disse no escritório que não estaria sozinho em Santarém, a vítima estava acompanhada de advogado que, no entanto, não foi apontado como testemunha. Na segunda ocasião, a vítima estava em local público e contava com a presença de terceiro, que também não veio em juízo confirmar que o recorrido teria realmente manifestado o
desejo de dar um tapa na vítima
.

Noutro giro, o apelado nega a prática do crime, restando a palavra de um contra a do outro.

Como se vê, a única prova produzida pela acusação foi o depoimento da vítima. Assim, o órgão ministerial não se desincumbiu do ônus de provar cabalmente a ocorrência do crime e sua autoria. Desse modo,
torna-se temerário a prolação de um édito condenatório lastreado unicamente

neste elemento de convicção.

Existindo dúvida, há que se aplicar o princípio do
in dubio pro reo
, como frisado acima. Do oposto, não estaríamos julgando o fato isento de paixões, mas aplicando o Direito Penal do Autor ou, quem sabe, até mesmo o Direito Penal do Inimigo, o que não se compactua com um Estado Democrático.
Em
casos

análogos
, assim se decidiu na jurisprudência pátria:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE CONDENAÇÃO. PRETENSÃO QUE DEMANDA O REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
I -" A jurisprudência desta Corte tem orientado que, nos crimes perpetrados às ocultas (sem testemunhas oculares), a palavra da vítima tem especial relevância na formação da convicção do julgador, mormente quando corroborada por outros elementos de prova "( AgRg no AREsp n. 1.444.749/AC , Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 08/06/2021). II - Na hipótese, contudo, a eg. Corte de origem, apreciando detalhadamente as provas produzidas nos autos - palavras da vítima corroboradas por outros elementos de convicção - concluiu pela existência de razoáveis dúvidas quanto à configuração do delito de estupro de vulnerável, fazendo incidir, portanto, o princípio da presunção de inocência.
III - Dessa forma, verifico que a análise da pretensão recursal esbarra no óbice da Súmula 7/STJ, uma vez que para se concluir pela ocorrência do crime de estupro, com a consequente reforma do juízo consolidado pelo eg. Tribunal a quo, seria imprescindível exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame do conjunto fático-probatório, o que é vedado no recurso especial. Agravo regimental desprovido" ( AgRg no REsp 1931276/MS , Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 27/09/2021 - grifou-se).

“APELAÇÃO. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ARTIGO 213, § 1º, DO CÓDIGO PENAL ( CP). ESTUPRO QUALIFICADO. PALAVRA DA VÍTIMA. CONTRADIÇÕES. CONJUNTO DA PROVA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA MÁXIMA IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. 1. Ausente prova segura de que tenha havido emprego de violência e/ou grave ameaça para a prática das relações sexuais mantidas entre o apelante e a ofendida. 2. Presença de importantes contradições nos depoimentos prestados pela vítima e por testemunha (mãe da ofendida), o que impossibilita a formação de um juízo convincente ao édito condenatório. A palavra da vítima, relevante em delitos de natureza sexual, deve estar adequada ao contexto probatório. 3. Ônus da acusação demonstrar, de maneira inequívoca, a responsabilidade do réu, visto que um juízo condenatório, em termos de direito penal, exige prova certa e induvidosa. Julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
4. Não havendo prova segura, sólida e precisa capaz de formar um juízo de condenação criminal, devem prevalecer o princípio da presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, CF/88) e a máxima in dubio pro reo.
5. Sentença reformada. Absolvição. RECURSO PROVIDO. (TJ-RS - APR: 50000938220178210045 RS, Relator: Leandro Figueira Martins, Data de Julgamento: 24/11/2021, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/11/2021)”

Ainda que assim não fosse, existe dúvida quanto a tipicidade do fato, pois o tipo penal do art. 147 do CPB exige a comprovação de
promessa de mal grave, injusto e futuro capaz de causar na vítima real temor da possibilidade de seu cumprimento. Na hipótese, não se vislumbra promessa de mal grave nas palavras do ofendido, tampouco é crível que elas sejam capazes de gerar real temor na ofendida.

Desta feita, a manutenção da absolvição se impõe.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.
É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/03/2024